Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-59.2018.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003288-59.2018.8.11.0028
APELANTE: BENEDITO SANTOS
APELADA: BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FEITO NAS RAZÕES DO RECURSO – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso apelação cível interposta por BENEDITO SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0003288-59.2018.8.11.0028, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmou a liminar concedida initio litis, consolidando em favor do apelado a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. (Id. 58945992).
Em suas razões, de Id. 58945994, a parte apelante requereu, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.
Determinada a intimação do apelante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 66170498), este manejou agravo interno (Id. 69579464).
Desprovido o agravo interno (85627969), certificou-se que o apelante não efetuou o pagamento do preparo em dobro (88785482).
É a síntese do necessário.
Decido.
Como visto do sumário relatório, na hipótese foi indeferido o pedido de assistência judiciária e, não obstante tenha sido oportunizado prazo para o recolhimento, a posteriori, das custas processuais, a parte recorrente deixou escoar o prazo sem realizar o pagamento,
Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC, que rezam:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJMT. RAC no 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).
E de minha relatoria:
APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC no 81040/2015, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ficam as partes, desde já, advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator